Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721574-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCIAN LUIZ DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por LUCIAN LUIZ DA SILVA SIQUEIRA, em que se pretende, em resumo, o reconhecimento de dias remidos (ID 72369098). A Defensoria Pública se manifestou no sentido de não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido, oportunidade em que noticiou que, segundo situação processual executória do apenado, ele já vem sendo regularmente assistido por Defensor Público no processo de execução originário. Destacou, ainda, que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deveria ser destinado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 72611973). A Procuradoria de Justiça asseverou que qualquer manifestação, nesta instância revisora, acarretará supressão de instância e oficiou pelo não seguimento da presente Petição Criminal (ID 726900090). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal redigida de próprio punho pelo apenado por meio da qual pretende o reconhecimento de dias remidos. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao Juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informação constante na manifestação de id. 72611973. Além do mais, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora